Tribunal: TJDFT
Processo: 0706757-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706757-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em que pese ter constado do cadastro processual, desde o início da tramitação, apenas a pessoa jurídica WMB Supermercados do Brasil Ltda., verifica-se que a petição inicial e as razões do apelo incluem como litisconsorte ativo a WMS Supermercados do Brasil Ltda., que possui personalidade jurídica própria (IDs nos 44631017, 44631019, 44631020 e 44631053). Ainda, anote-se que o documento de ID no 44631021 indica que a WMB possui filial localizada em Águas Claras, DF, porém, não consta dos autos informação semelhante quanto a eventuais filiais da WMS. A relevância de tal informação decorre de que a pretensão deduzida se refere à cobrança do DIFAL-ICMS, por parte do Distrito Federal, nas operações interestaduais concernentes a mercadorias destinadas a uso e consumo ou integração do ativo imobilizado, sendo destinatários contribuintes do ICMS que aqui tenham sede ou filial. Por tais razões, providencie a Secretaria o cadastro da WMS Supermercados do Brasil Ltda. como apelante. Em seguida, intime-se-a a justificar o interesse processual, esclarecendo e comprovando se possui filial no Distrito Federal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator